Tribunal: STF
Processo: ARE 1606640
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 142):

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO REGISTRO DE CANDIDATURA E DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 26, 27, 28 e 30 DO TSE. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Os agravantes se limitam a refutar a incidência das Súmulas 26 e 30 do TSE, permanecendo inalterados os seguintes fundamentos da decisão agravada: i) incidência da Súmula 27 do TSE, uma vez que a ausência de violação expressa a dispositivo legal inviabiliza o conhecimento da irresignação na via extraordinária; e ii) incidência da Súmula 28 do TSE, pois, no recurso especial, os agravantes apenas asseveram que “a jurisprudência do TSE é pacífica quanto à admissibilidade de AIJE ainda no período da pré-campanha, justamente para preservar a lisura do pleito e evitar o uso indevido da máquina pública AIJE nº 0604524-84/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves)”, sem extrair objetivamente as características fáticas e jurídicas do caso confrontado e sem fazer paralelo entre esses pontos e as teses discutidas. 4. A ausência de impugnação específicas dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 26 do TSE. 5. No caso, a ação de investigação judicial eleitoral foi ajuizada em 12.6.2024, antes do pedido de registro de candidatura e até mesmo antes da escolha dos candidatos em convenção partidária, de modo que o entendimento do Tribunal de origem, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, em virtude da falta de interesse de agir, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “as ações de investigação judicial eleitoral somente podem ser ajuizadas após o período do registro de candidatura, ainda que para apuração de atos abusivos anteriores àquele período, não se fazendo qualquer distinção sobre o tipo de abuso” (AgR-REspEl 0600361-64, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 19.10.2021). Incidência da Súmula 30 do TSE.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 144), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS E OUTRO(A/S) alegam violação aos arts. 5º, XXXV e LIV; e 14, §9º, da CF/1988.
Em suas razões, afirmam que “houve exclusão indevida da jurisdição”, pois o acórdão recorrido “impede o exame do mérito de abuso de poder; cria restrição temporal não prevista na Constituição; subordina o controle jurisdicional a formalidade excessiva” (Doc. 144, fl. 2).
Sustentam que a decisão recorrida “permite que abusos ocorram na pré-campanha sem controle imediato; compromete a igualdade de oportunidades entre candidatos; enfraquece o sistema constitucional eleitoral” (Doc. 144, fl. 2).
Ressaltam que “a extinção do processo sem julgamento de mérito: ocorreu por formalismo excessivo; ignorou a função instrumental do processo; frustrou a finalidade constitucional da AIJE” (Doc. 144, fl. 2).
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para (i) anular o acórdão do TSE; (ii) afastar a extinção do processo sem resolução de mérito; (iii) determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da AIJE; e (iv) subsidiariamente, “firmar tese no sentido de que não há impedimento constitucional ao ajuizamento de AIJE para apuração de abuso de poder na pré-campanha” (Doc. 144, fl. 3). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 150), o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo com fundamento na incidência da Súmula 283/STF ao caso concreto. 
No Agravo (Doc. 153), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 144, fl. 1):

“II – REPERCUSSÃO GERAL A matéria possui inequívoca repercussão geral, pois discute: A possibilidade de restrição ao acesso à jurisdição eleitoral por formalismo excessivo; O alcance do controle judicial sobre abuso de poder político na pré-campanha; A compatibilidade da jurisprudência do TSE com os princípios constitucionais da democracia e da soberania popular. Tema com impacto direto sobre todas as eleições no país.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Quanto à alegada violação ao 5º, XXXV e LIV, da CF/1988, adite-se que no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta SUPREMA CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente